Tribunal: TJES
Processo: 5001830-48.2022.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001830-48.2022.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 5001830-48.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDISERV

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDISERV
(ID
3082672
)
em face de decisão monocrática
(ID 2990068)
que,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE

proposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito
diante da
ausência de interesse processual, condenando o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 2990068).

Em suas razões, aduz haver contradição no julgado, ao argumento de que, ao mencionar o objetivo principal da ação, embora tenha reconhecido que o requerente não comprovou o descumprimento dos serviços essenciais, além de que o SINDISERV, desde a notificação, consignou que cumpriria a exigência do art. 10 da Lei nº 7.783/89, condenou o embargante nos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do CPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material.

Dessa maneira,
“os casos previstos para manifestação dos embargos de declaração são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.”

Após compulsar os autos
, não
verifico o vício apontado.
Ao
contrário do que quer fazer crer o sindicato recorrente, foi proferida, inicialmente, decisão
deferindo parcialmente o pedido
liminar,
ocasião em que restou assentado que:

“
(...)
A
pós a análise dos requisitos legais, formais e materiais atrelados
à
categoria dos servidores, bem como sobre a existência dos requisitos exigidos pela Lei, observo, dentro do que consta nos autos,
que
o
movimento paredista
não se
mostra adequado
à
sua pretensão reivindicatória.

Na espécie, verifico que o Ofício Sindserv/Gab/nº 054/2022 protocolado em
07/03/2022
às 17:54 horas foi
encaminhado
ao Prefeito de São Mateus informando-o acerca da “
paralisação dos servidores
dos órgãos e instituições públicas do município, assegurado o percentual mínimo de funcionamento relativo aos serviços essenciais previstos no art. 10 da Lei nº 7.783/89
”
no dia 10/03/2022
, o que, a toda evidência,
indica o não cumprimento da regra da comunicação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

De acordo com a ata assemblear, com a proximidade da data base para o reajuste dos salários dos referidos servidores municipais, as negociações devem recomeçar, prenunciando, a princípio,
o descumprimento do requisito da prévia negociação frustrada.

Também
não há provas da regularidade da assembl
e
ia
, estando ausente, na comunicação enviada ao poder público, o estatuto da entidade, onde está estipulado o quorum de votação.

Assim, embora verifique a preocupação do sindicato em informar que o movimento se trata de uma simples paralisação e não de deflagração de uma greve, entendo por bem acolher parcialmente o pedido para que se dê cumprimento, de forma efetiva, ao percentual mínimo de funcionamento dos serviços essenciais previstos no art. 10 da Lei nº 7.783/89, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

É que, a
lém da prévia notificação do ente público
e
da
imprensa
, a categoria deve esclarecer,
com a clareza que se requer,
os motivos da greve, as reivindicações da categoria, a data de início do movimento e o tempo de paralisação, bem como, a forma de manutenção do quantitativo mínimo de servidores para a preservação da continuidade dos serviços públicos essenciais.”

P
osteriormente, entretanto, foi proferida a decisão monocrática extintiva, ressaltando “
a perda do objeto da presente demanda, sobretudo quando se afere que eventual julgamento meritório não
surtirá nenhum resultado
prático ou jurídico útil ao
autor
,
lembrando que a paralisação ocorreu em 10/03/2022 e de que inexiste notícias de que esta tenha se de dado em desacordo com a decisão liminar.”

No mesmo
decisum
, considerei que “
a paralisação nada mais é que uma greve por tempo determinado, inclusive para fins legais
. Assim, a deflagração deste movimento também deve observância à Lei nº 7.783/89, a fim de evitar seja declarada a ilegalidade do ato ou abusividade do exercício do direito.”

Assim
,
considerando a
inadequação do movimento paredista
e,
p
or força do
princípio da causalidade
, conden
ei
o
Sindicato dos Servidores Públicos de São Mateus

ao
pagamento das
verbas sucumbenciais.

Portanto, infere-se
que o intuito d
o
embargante não é
o
de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática (
Id 2990068
)

que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir superveniente e, por conseguinte, condenou o embargante ao pagamento de honorários em 10% do valor atualizado da causa.

O Eminente Relator proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso, entendimento o qual acompanho.

Compulsando os autos, a despeito do que afirma o embargante, não encontrei vício de contradição na decisão que extinguiu o feito e, ao mesmo tempo, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o movimento paredista por ele deflagrado foi, em juízo, declarado inadequado.

Por força do princípio da causalidade, entendeu com razão o Eminente Relator pela condenação do embargante ao pagamento das verbas honorárias.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para conhecer e não prover os embargos declaratórios.

É como voto.

Acompanho o nobre Relator.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 15/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.